Tribunal: TJPA
Processo: 0015686-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015686-50.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS JOSE PINHEIRO DE SOUZA, LIDIANE COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALECIMENTO DO MENOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A apelada, ora genitora da criança falecida, à época, encontrava-se com 34 semanas de gestação, ingressou no hospital Maternidade da Santa Casa de Misericórdia, no dia 04/07/2012, sentindo fortes cólicas no baixo ventre e sangramento, mantendo-se internada no referido hospital horas a fio, com leito liberado apenas às 07h do dia 05/07/2012, sem qualquer assistência devida, apesar da gravidade da situação, tendo sido feita a Cesária de urgência somente no início da tarde do dia 05/07/2012, quando a mãe já tinha perdido bastante líquido amniótico, encontrando-se em graves condições de saúde, assim como o bebê, o qual se manteve internado desde o seu nascimento (05.07.2012) até o seu falecimento (19.12.12), na Maternidade Santa Casa de Misericórdia, em caso grave de saúde.

2.

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público, uma vez que a criança nasceu sem qualquer anormalidade, mas veio a aspirar muito líquido amniótico em razão da demora na realização do parto por parte do hospital, sendo diagnosticada com anoxia neonatal grave e encefalopatia crônica, resultando em pneumonia, infecção hospitalar, crises convulsivas e outras patologias que a levaram ao óbito.

3.

Não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida. No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade dos apelantes na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor.

4.

Em relação a pensão mensal, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

5.

Observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos na maior parte do processo pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo.

6.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para determinar que a pensão devida aos apelados comece na data em que a de cujus completaria 14 (quatorze) anos de vida, devendo perdurar até a idade de 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo reduzida após essa idade para o valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Belém/Pa e pelo Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/Pa, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Lidiane Costa de Souza e Carlos José Pinheiro de Souza, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os apelados ajuizaram a ação indenizatória em razão do óbito de sua filha, que se manteve internada desde o seu nascimento (05.07.2012) até o seu falecimento (19.12.12), na Maternidade Santa Casa de Misericórdia.

Narram que a criança nascera com altura e peso normais, sem qualquer anormalidade, mas veio a aspirar muito líquido amniótico, sendo diagnosticada com anoxia neonatal grave e encefalopatia crônica, resultando em pneumonia, infecção hospitalar, crises convulsivas e outras patologias que a levaram ao óbito, motivo pelo qual os apelados requereram a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal na base de um salário mínimo, até o período em que a falecida viesse a completar 72 (setenta e dois) anos de idade.

Assim sendo, em Sentença (ID. 10071223 e 10071224), a ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, nestes termos:

a) DEFIRO o pedido de condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Sumula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Sumula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1º-F da Lei n° 9,494/97:

b) C) DEFIRO o pagamento de pensão, condenado os réus ao pagamento de pensão aos autores, de um salário-mínimo da data do óbito até a data em que o recém-nascido completaria 30 (trinta) anos, e de meio salário-mínimo em seguida, até a idade provável da vítima de 65 (sessenta e cinco) anos.

c) INDEFIRO a pagamento de indenização por danos materiais nos termos da fundamentação alhures;

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência da Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº5.738/93.

Honorários advocatícios a serem suportados pelos requeridos, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do Art. 85. 4º, inciso Il do CPC/2015.

Estando a sentença sujeita no duplo grau de jurisdição, nos termos do Artigo 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

P.R.I.C.”

Os apelantes opuseram embargos de declarações, os quais foram conhecidos, mas apenas os Embargos de Declaração do Estado do Pará foi dado provimento para determinar que cada ente seja responsável pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devidos aos autores r. à indenização por danos morais, além de cada Ente custear metade do valor da pensão mensal que foi deferida.

Irresignados, o Estado do Pará (ID. 10071232) e o Município de Belém interpuseram os recursos de Apelação Cível, pugnando pela reforma integral da sentença, enquanto a parte apelada apresentou, por sua vez, as suas contrarrazões recursais.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 10127082).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do referido recurso (ID.

10703951).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço os Recursos de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional,
em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (grifos nossos)

No presente caso, importa destacar que
a apelada, ora genitora da criança falecida, á época, encontrava-se com 34 semanas de gestação, ingressou no hospital Maternidade da Santa Casa de Misericórdia, no dia 04/07/2012, sentindo fortes cólicas no baixo ventre e sangramento, mantendo-se internada no referido hospital horas a fio, com leito liberado apenas às 07h do dia 05/07/2012, sem qualquer assistência devida, apesar da gravidade da situação, tendo sido feita a Cesária de urgência somente no início da tarde do dia 05/07/2012, quando a mãe já tinha perdido bastante liquido amniótico, encontrando-se em graves condições de saúde, assim como o bebê, o que resultou no falecimento da criança.

Portanto,
é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público, uma vez que a criança

nasceu sem qualquer anormalidade, mas veio a aspirar muito líquido amniótico em razão da demora na realização do parto por parte do hospital, sendo diagnosticada com anoxia neonatal grave e encefalopatia crônica, resultando em pneumonia, infecção hospitalar, crises convulsivas e outras patologias que a levaram ao óbito.

Verifico, ainda, que o próprio Estado do Pará reconhece que a criança nasceu com “quadro clínico normal”, o que, aliado às provas acostadas aos autos do processo, demonstra a responsabilidade estatal e o dever de indenizar.

Dessa forma, o reconhecimento da falha na prestação de serviços ao paciente caracteriza a negligência hospitalar do Município de Belém e do Estado do Pará ao fornecimento de saúde a população, considerando que o atendimento não pode ser limitado por intercorrências internas, ou seja, não deveria haver limitação no tratamento necessário.

Os apelantes assumiram o risco quando atrasaram na realização dos procedimentos necessários para um parto seguro no estado em que a apelante se encontrava, tolhendo eventuais chances de sobrevivência da vítima.

Portanto, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a ação omissiva do estado quando falhou na prestação de serviços ao paciente e o dano causado, o que resultou na morte da vítima, devendo os apelantes repararem os prejuízos causados.

Ainda, não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade dos apelantes na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor.

Já em relação a pensão mensal arbitrada, entendo que merece reforma parcial, para adequar-se aos precedentes sobre o tema.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz.

Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA MENOR. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 1. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização. 2.
Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro
. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1217064 RJ 2009/0124068-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2013) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. MORTE. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR. "O dano extrapatrimonial decorrente da morte abrupta e inesperada de cônjuge, companheiro ou parente próximo em razão de ato ilícito perpetrado por terceiro é presumida e deve ser indenizada com o objetivo de confortar e atenuar a dor daqueles que viram ceifada prematuramente a vida do familiar amado" (TJSC, AC n. 0010117-10.2011.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 03-10-2016). PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AJUDA MÚTUA PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 948, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda,
é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias
" ( REsp 1.232.011/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-12-2015).
É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado (Súmula 491/STF). TERMO INICIAL. DATA EM QUE O MENOR VIESSE A COMPLETAR 14 (QUATORZE ANOS) DE IDADE.
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO. VALOR DA PENSÃO E TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA.
SALÁRIO MÍNIMO QUE DEVE SER ADOTADO COMO PARÂMETRO. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ATÉ A DATA EM QUE O MENOR COMPLETASSE 25 (VINTE E CINTO ANOS) DE IDADE E, A PARTIR DE ENTÃO, REDUZIDA PARA 1/3 (UM TERÇO) ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO ANOS) DE IDADE OU O FALECIMENTO DOS GENITORES, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER.
"
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos"
( AgInt no REsp 1287225/SC. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, j. 16-3-2017, DJe 22-3-2017). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO.

(TJ-SC - APL: 03021050520178240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302105-05.2017.8.24.0011, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 09/12/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) (grifos nossos)

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento recente de que é devido pensão mensal, nos moldes determinado pelo STJ. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALECIMENTO DO MENOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os apelados alegam compareceram na emergência do Hospital Municipal de Santarém/Pa com o filho menor do casal, o qual foi atendido e, posteriormente, internado com quadro de vomito e diarreia. No decorrer do dia, o menor obteve uma melhora, contudo, após ser examinado pela médica de plantão no período da tarde, esta afirmou que a criança não estava bem e que era necessário permanecer internado. Após a troca de plantão, a nova plantonista atendeu o paciente e, sem o examinar corretamente, concedeu alta ao menor. Entretanto, ao chegarem em sua residência, o bebê voltou a passar mal e retornaram ao Hospital. A criança não resistiu e veio a óbito.

2.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição. Em regra, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal. Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.

3.

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público diante da falta de disponibilização de vaga em UTI pediátrica no momento oportuno, sendo este o tratamento recomendado ao estado clínico da criança, conforme comprovado pelas anotações no prontuário anexados aos autos, o que, certamente, agravou o quadro do paciente. É evidente a falha na prestação do serviço diante da falta de disponibilização de leito de UTI pediátrica, conforme recomendado pela equipe médica, pois o paciente se encontrava com insuficiência respiratória aguda e não haveria vagas na UTI naquele momento. Dessa forma, o reconhecimento de omissão na prestação de serviços em relação a disponibilização de UTI pediátrica ao paciente caracteriza a negligência hospitalar do Município de Santarém ao fornecimento de saúde a população, considerando que o atendimento não pode ser limitado por intercorrências internas, ou seja, não deveria haver limitação no tratamento necessário. O Município assumiu o risco quando não disponibilizou a UTI pediátrica essencial ao tratamento do infante, tolhendo eventuais chances de sobrevivência da vítima. Portanto, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a ação omissiva do estado quando falhou na prestação de serviços ao paciente e o dano causado, o que resultou na morte da vítima, devendo o apelante reparar os prejuízos causados.

4.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que "É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado". Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

5.

Observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos na maior parte do processo pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo.

6.

Ainda, não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

7.

No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade do Município de Santarém na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor.

8.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009036-97.2010.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Nessa seara,
observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo.

Nesse sentido, entendo que

a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para determinar que a pensão devida aos apelados comece na data em que a de cujus completaria 14 (quatorze) anos de vida, devendo perdurar até a idade de 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo reduzida após essa idade para o valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, reformando parcialmente a sentença apelada
para determinar que a pensão devida aos apelados comece na data em que a de cujus completaria 14 (quatorze) anos de vida, devendo perdurar até a idade de 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo reduzida após essa idade para o valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade
. No mais, mantenho
as demais condenações impostas na sentença apelada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024